Tribunal: STF
Processo: HC 224013
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Patricia Aparecida Natal, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos ED no RE nos ED nos ED no AgR no AREsp nº 1.846.713/SP.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada como incursa nas sanções do art. 35, caput, da Lei de Drogas, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    A defesa sustenta que o recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se alega que deveria ser concedido o regime prisional domiciliar por razões humanitárias, considerando que a paciente é mãe de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, necessitando de cuidados especiais, e que seus familiares moram em outras unidades da federação, deveria ter sofrido juízo positivo de admissibilidade, razão pela qual deveriam ser os autos remetidos a esta Suprema Corte.



    Ao final, requer 



    “(...) seja concedido para receber e conhecer o Recurso Extraordinário e posteriormente seja provido para reformar a decisão recorrida e noutra baila, seja concedido o requerimento da prisão em albergue domiciliar em favor da requerente, nos termos do art. 117, incisos III e IV e art. 115, todos da LEP, c/c art. 317 e art. 318, incisos IV e V, ambos do CPP, e no Habeas Corpus 143.641/SP, por analogia, com o intuito de se resguardar os direitos à convivência familiar e ao pleno desenvolvimento da criança. 



    Não sendo esse o caso que seja concedida a ordem para os pedidos afim da paciente cumprir a pena do processo em prisão em albergue domiciliar, podendo até a permissão do uso de tornozeleira.” 



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do ato decisório que inadmitiu o recurso extraordinário e foi mantido em sede de aclaratórios:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME PRISIONAL DOMICILIAR. RAZÕES HUMANITÁRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme assentou o Ministro Vice-Presidente do STJ:



    “Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 318 do Código de Processo Penal e 117 da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. 



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.").”



    Como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que obstaculizou a sequência de recurso extraordinário. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).



     



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Esse entendimento tem inteira aplicação ao caso concreto, que envolve pressuposto de admissibilidade do RE, em decisão proferida pelo STJ.



    Conforme destacado alhures, 



    “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 138.099-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente